Tribunal: TJDFT
Processo: 0700516-41.2021.8.07.9000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:
DECISÃO Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por VALÉRIA DA COSTA BASTOS da decisão que, nos autos do cumprimento de sentença requerido por UNIÃO SUL BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO E ENSINO (processo n.o 0733343-44.2018.8.07.0001), rejeitou a impugnação à penhora de valores depositados em conta corrente e na conta vinculada do FGTS de titularidade da agravante/executada. Em suas razões recursais, a agravante/executa alega, em síntese, a impenhorabilidade dos valores penhorados. Ao fim, requer o deferimento do pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que sejam suspensos os efeitos da decisão agravada, e, no mérito, o provimento de seu recurso, para que seja reformada a decisão agravada. Preparo ao ID 24585972. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal, quando, à luz do artigo 300 da Lei Processual Civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. No caso, a própria decisão agravada condiciona o seu cumprimento à preclusão. Assim, a circunstância de condicionamento da intimação da agravada/exequente, para indicação da conta de titularidade dos efetivos destinatários do crédito principal e dos honorários advocatícios torna inócua a suspensão dos efeitos da decisão agravada, uma vez afastada a emergencialidade da hipótese, o que reporta a apreciação da questão para sede do mérito recursal. Por outro lado, não há se falar em julgamento em julgamento liminar do pedido, pois ausente qualquer das hipóteses do artigo 932, IV e V, do Código de Processo Civil. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do CPC/2015). Publique-se. Intimem-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora